Tribunal: TJES
Processo: 5015716-04.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015716-04.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO CORREA
RECORRIDO: LUANA BARBOSA DE JESUS e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo às recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DA LIDE (1).
ALEGA A AUTORA QUE AO PERCEBER UMA PENDÊNCIA ATÍPICA EM SEU NOME NO VALOR DE R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS) ENTROU EM CONTATO A 2ª
RÉ (INSTITUIÇÃO BANCÁRIA)
PARA OBTER MAIORES ESCLARECIMENTOS. EM CONVERSA TELEFÔNICA FOI SURPREENDIDA AO OUVIR DA 2ª RÉ QUE A
1ª

RÉ (PESSOA FÍSICA E SUA ANTIGA INQUILINA)
HAVIA SOLICITADO UM CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DA AUTORA, UTILIZANDO-O DESDE ENTÃO. INDIGNADA COM A SITUAÇÃO, A AUTORA REGISTROU UM BOLETIM UNIFICADO JUNTO A POLÍCIA CIVIL E, COMO SE NÃO BASTASSE, ALÉM DE RECEBER COBRANÇAS DE PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS) REFERENTES À PRIMEIRA COMPRA DESCONHECIDA, AINDA RECEBEU UMA NOVA COBRANÇA EM SEU NOME NO VALOR DE R$ 1.945,35 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) POR OUTRA COMPRA NÃO REALIZADA.
(2.1). ANTÍTESE DA 2ª RÉ:

RESUMIU SUA DEFESA ALEGANDO QUE A CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO SE DEU REGULARMENTE, SENDO LEGÍTIMA PORTANTO A COBRANÇA DECORRENTE DA SUA UTILIZAÇÃO. EM SUA DEFESA DISCORREU SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1) DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA; (2) DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES; (3) DA ACEITAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS E ELETRÔNICAS COMO MEIO DE PROVA (4) DOS PAGAMENTOS REITERADOS; (5) DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA ATRELADA AO CARTÃO DE CRÉDITO; (6) DA DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO; (7) DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO; (8) DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL; (9) DO NÚMERO DO CONTRATO CONTIDO NO APONTAMENTO RESTRITIVO; (10) DO NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(2.2) ANTÍTESE DA 1ª RÉ:
ALEGA EM SÍNTESE QUE TUDO NÃO PASSOU DE UM MERO INCONVENIENTE. QUE A 1ª RÉ, ATRAVÉS DE UM ACORDO VERBAL COM A AUTORA, ACORDOU O PAGAMENTO DE 5 PARCELAS DO DÉBITO LANÇADO EM SEU NOME. DIANTE DISSO, DESTACOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA ALÉM DE FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. POR FIM, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM QUALQUER TIPO DE DANO SEJA MORAL OU MATERIAL.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“DISPOSITIVO Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida Luana a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Condeno a Requerida Luana a arcar com as despesas do referido cartão de crédito cobrado pela Requerida Itaucard em face da Autora, objeto deste processo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em relação à Requerida Itaucard. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Fica deferido, desde já, eventual pedido de expedição de alvará judicial, ficando as partes intimadas que devem informar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a modalidade de alvará a ser eventualmente expedida bem como os dados bancários e CPF/CNPJ do titular, se for o caso. Não havendo especificação, os alvarás serão expedidos obrigatoriamente na modalidade saque, ficando preclusa manifestação posterior. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto a presente à homologação do MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Serra/ES, 20 de março de 2022.”
.
(4.1).

RECURSO DA 1ª RÉ.
EM RESUMO REQUER QUE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA SEJAM CONSIDERADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS SUFICIENTES PARA LEVAREM À CONDENAÇÃO DA 1ª RÉ. TAMBÉM REQUER PELA CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5.1). CONTRARRAZÕES DA 2ª RÉ.

EM SUMA

REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA 1ª RÉ E, PORTANTO, MANTIDA A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO EM SUA INTEGRALIDADE.
(6)
.
RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE REQUER PELA REFORMA DA RESPEITÁVEL SENTENÇA QUANTO AO VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE ENTRE AMBAS RÉS E, EM SEGUIDA, CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DOS DEVIDOS DANOS MORAIS SENTENCIADOS.
(7) CONTRARRAZÕES DA AUTORA QUANTO AO RECURSO DA 1ª RÉ.

REQUER A NEGAÇÃO QUANTO AO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECORRENTE, QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO E QUE A PARTE RECORRENTE SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS A SEREM REVERTIDOS PARA O FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - FADEPES.
(8)

MÉRITO.

MERECE REPARO PARCIAL A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO.

DAS TRÊS PARTES ENVOLVIDAS E APÓS LEITURA DE INTEIRO TEOR DA AÇÃO EM QUESTÃO É CLARIVIDENTE QUE A AUTORA É UMA VÍTIMA DAS CONDUTAS COMISSIVAS E OMISSIVAS DAS RÉS, FAZENDO JUS PORTANTO AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. O QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NESTE MOMENTO É O GRAU DE CULPABILIDADE DE CADA REQUERIDA. PELO QUE FOI DEMONSTRADO, A 1ª RÉ FOI A CAUSADORA INICIAL DE TODA ESTA LIDE E, PORTANTO, POSSUI O MAIOR GRAU DE CULPABILIDADE. ENTRETANTO, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TAMBÉM POSSUÍA O DEVER DE RESGUARDAR OS DADOS DA AUTORA E
NÃO PERMITIR EM NENHUMA HIPÓTESE
QUE UM TERCEIRO SE UTILIZASSE DE TAIS INFORMAÇÕES SIGILOSAS PARA ABERTURA DE CONTA PESSOAL, INCORRENDO EM CULPA NESTE ASPECTO ANTE A SUA OMISSÃO.. BASEANDO-ME NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) Nº 13.709/18 É POSSÍVEL IDENTIFICAR A FALTA DA 2ª REQUERIDA COM O SEU DEVER EM ZELAR PELOS DADOS EM DUAS SITUAÇÕES:
(1)

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA (ARTIGO 6º, VII);

(2) TRATAMENTO DOS DADOS SENSÍVEIS SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR (ARTIGO 11, I).
UTILIZANDO-SE DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO DA ATIVIDADE NEGOCIAL OU SIMPLESMENTE RISCO DA ATIVIDADE TEMOS QUE AQUELE QUE AUFERE LUCROS DECORRENTES DA ATIVIDADE CAUSADORA DOS DANOS (NO CASO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA) TAMBÉM RESPONDERÁ CULPOSA OU DOLOSAMENTE POR QUAISQUER EVENTUAIS PREJUÍZOS QUE A ATIVIDADE CAUSAR AOS SEUS CLIENTES, NO CASO EM TELA, TEMOS UM TÍPICO CASO DE NEGLIGÊNCIA QUANTO AO TRATAMENTO DE DADOS SIGILOSOS E OU SENSÍVEIS DA AUTORA QUE ENSEJARAM A CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDAS DE UM TERCEIRO EM SEU NOME. - É JUSTO QUE A PRIMEIRA REQUERIDA ARQUE SIM COM TODOS OS
DANOS MATERIAIS
JÁ QUE ESTA FOI A ÚNICA CAUSADORA DOS MESMOS, LEIA-SE QUITAR TODAS AS PARCELAS CONTRAÍDAS EM NOME DA AUTORA. QUANTO AOS DANOS MORAIS ESTES DEVEM SER INDENIZADOS DE FORMA SOLIDÁRIA JÁ QUE AMBAS RÉS TIVERAM A SUA PARCELA DE CULPA QUANTO A TODO ESTE IMBRÓGLIO CAUSADO CONTRA A AUTORA MESMO QUE EM PROPORÇÕES DIFERENTES. NÃO MERECE PROSPERAR UMA DAS JUSTIFICATIVAS DE DEFESA DA 2ª REQUERIDA (ID 3781679) QUANTO A DEMORA NO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO JÁ QUE PRESCREVE EM TRÊS ANOS A PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL NOS TERMOS DO ARTIGO 206, §3º, V DO CÓDIGO CIVIL E, COMO A PRÓPRIA RÉ AFIRMA, A AUTORA DEMOROU APENAS 3 MESES PARA PLEITEAR SEUS DIREITOS. TAMBÉM NÃO MERECEM PROSPERAR AS JUSTIFICATIVAS DE DEFESA DA PRIMEIRA RÉ (ID 3781803) NOS QUAIS AFIRMAM INEXISTIR A OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DANOS MATERIAIS OU MORAIS. PORQUE A MESMA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O SEU ARGUMENTO DE QUE “(...)
A ORA PARTE REQUERIDA REALIZOU ACORDO VERBAL COM A AUTORA EFETUANDO O PAGAMENTO DE 05 PARCELAS DO DÉBITO LANÇADO EM SEU NOME, FINALIZANDO COM TODA E QUALQUER SUPOSTA DOR DE CABEÇA ALEGADA PELA PARTE REQUERENTE.
” NA VERDADE, AS EVIDÊNCIAS ANEXADAS SE TRATAM DE UM PAGAMENTO REALIZADO PELA PRÓPRIA AUTORA E NÃO PELA 1ª RÉ. POR FIM, É OBRIGATÓRIA A REPARAÇÃO DE QUAISQUER DANOS QUE O CONTROLADOR/OPERADOR DOS DADOS VENHA A COMETER PODENDO RESPONDER, INCLUSIVE, SOLIDARIAMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 42, §1º, I DA LGPD. DESTA FORMA, MANTENHO O QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DETERMINO QUE A RESPONSABILIDADE SEJA SOLIDÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS, INCLUINDO, PORTANTO A 2ª REQUERIDA (ARTIGO 42, §1º, I DA LGPD). E EXCLUSIVA DA PRIMEIRA REQUERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS NO EXATO VALOR DA SOMA DAS TRÊS PARCELAS PAGAS PELA AUTORA.
(7).
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA CONDE A PARTE RECORRENTE/AUTORA, POIS SAGROU-SE VENCEDORA EM SUA PRETENSÃO RECURSAL. CONSIDERANDO O IMPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE 1ª REQUERIDA, CONDENO-A AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O
VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO, A SER DESTINADA PARA A FADEPES, PORÉM, SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE EM
RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)